Tribunal: STF
Processo: ARE 1511875
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INCS. I E II DO ART. 1º DA LEI 
N. 8.137/1990. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/1990. MATERIALIDADE CONFIGURADA. AUTORIA E DOLO CONFIRMADOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SÚMULA VINCULANTE N. 24. DOSIMETRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CUMULADA COM MULTA. CONFIRMADAS. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 – A materialidade delitiva está plenamente demonstrada pelo Procedimento Fiscal não ilidido em sua forma e conteúdo.



    2 – A autoria delitiva e o dolo demonstrados pela prova documental e pela confissão do réu.



    3 – Prescrição da pretensão punitiva não configurada, considerando a pena em concreto e o prazo prescricional de 4 anos, porquanto a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 15/6/2016, a denúncia recebida em 19.11.2018 e a sentença publicada em 26.4.2021.



    4 – Possibilidade de aplicação retroativa da súmula vinculante n. 24 para alcançar fatos anteriores à sua edição.



    5 – Dosimetria. A natureza pecuniária da pena de multa e da restritiva de direitos de caráter pecuniário não impede a aplicação cumulativa.



    6 – Apelação da defesa conhecida parcialmente e, na parte conhecida, desprovida” (fls. 20-21, e-doc. 121).



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XL e XLVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e dado interpretação equivocada à Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal. 



    Argumenta que “o prazo de prescrição da ação penal, relativa ao crime previsto no art. 1º, da Lei nº 8.137/90, antes do trânsito em julgado da sentença, é de 12 anos e começa a fluir no dia em que o crime se consumou, que nos termos da Súmula Vinculante nº 24 é a data do lançamento definitivo do tributo” (fl. 14, e-doc. 129).



    Assevera que “a regra consubstanciada na Súmula Vinculante nº 24 não produz os efeitos peculiares a essa espécie normativa, para o passado, de sorte que, em relação aos crimes de supressão ou redução de tributo, nos quais a conduta do autor consumou-se antes dela, a prescrição começou a correr independentemente do lançamento definitivo do tributo a que se refiram, sob pena de ofensa ao próprio artigo 109, inciso III do Código Penal, aplicável ao caso” 
(fl. 14, e-doc. 129).



    Acentua que a Súmula Vinculante n. 24 “não pode retroagir para adiar o início do prazo de prescrição, validando em prejuízo do réu a denúncia por crime contra a ordem tributária, porque a retroatividade em prejuízo do réu está expressamente vedada pela Constituição Federal e pelo Código Penal” (fl. 14, 
e-doc. 129).



    Ressalta que, “mesmo que se tenha dúvida a respeito da questão de saber se em relação aos ilícitos tributários praticados antes do advento da Súmula Vinculante 24 a prescrição da ação penal começa na data em que esteja consumado o ilícito, ou na data do lançamento definitivo do tributo, essa dúvida deve ser resolvida a favor do réu, vale dizer, na dúvida devemos considerar que se consumou a prescrição” (fl. 14, e-doc. 129).



    Acrescenta que os termos da pena restritiva de direito fixados pelo juízo de primeira instância “são demasiadamente onerosos, pois impõem o recolhimento de prestação pecuniária bem como prestação de serviço à comunidade, além de 98 dias-multa, cada qual com valor de 1/15 do salário mínimo-vigente” (fl. 15, e-doc. 129).



    Conclui que, “no presente caso, não houve fundamentação para aplicação de ambas as penalidades pecuniárias, claramente excessivas” (fl. 15, e-doc. 129).



    Estes os pedidos: 



    “Diante de todo o exposto, requer, seja recebida e provida a presente Apelação, para:



    A) Preliminarmente, declarar a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva do Estado, nos termos do tópico V;



    B) Diminuir a pena aplicada, observando-se a confissão e outras medidas atenuantes de aplicação da pena, ou, alternativamente, retorno dos autos para adequação do julgado pelo Tribunal a quo;



    C) Substituir as duas penas restritivas de direito cumuladas com aplicação de multa por uma das duas penas restritivas de direito e eventual multa” (fl. 16, e-doc. 129).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu a inadmissão do recurso e, se admitido, o seu desprovimento (e-doc. 134).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que “não há plausibilidade neste recurso excepcional, à luz do princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa, sob o argumento que a Súmula Vinculante 24/STF não pode alcançar os fatos ocorridos anteriormente à consagração da tese nela veiculada. A e. Turma julgadora ao não acolher a irresignação adotou posicionamento consentâneo com o Excelso Pretório” (fl. 7, e-doc. 136). 



    4. No agravo, o agravante repete os argumentos do recurso extraordinário, insistindo em que “não há de se falar em fundamentação inadequada, visto que a peça processual trouxe especificamente e de forma incontestável a violação constitucional praticada pelo Tribunal a quo. Conforme apontado no recurso extraordinário interposto, o acórdão, contrariou o disposto no inciso, XL do artigo 5º da CF, o princípio da irretroatividade da lei penal, bem como princípios constitucionais limitadores da dosimetria da pena” (fl. 2, 
e-doc. 141).



    Sustenta que “a jurisprudência dessa Corte Superior não é pacífica quanto à possibilidade de retroagir a lei penal mais gravosa, conforme amplamente exposto no recurso manejado, deve-se, por princípio penal, sempre aplicar a lei penal ou jurisprudência mais benéfica ao acusado vigente ao tempo da infração penal” (fl. 2, e-doc. 141).



    Estes os pedidos: 



    “Ante todo o exposto, REQUER dignem-se Vossas Excelências, os Doutos Ministros do Colendo Superior Tribunal de Justiça em conhecer das razões anexas, para o fim de dar provimento ao próprio Recurso Especial, forte nos §§ 3º e 4º do art. 1.042 do CPC, ou se assim não entenderem, então para dar provimento ao presente agravo para permitir o normal processamento do Recurso Especial, o qual deverá, por certo, receber total provimento” (fl. 14, e-doc. 141).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo e, se conhecido, o seu desprovimento (e-doc. 144).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, pois as alegações apresentadas permitem a exata compreensão da controvérsia. 



    6. Superado esse óbice processual, é de se concluir não assistir razão jurídica ao agravante.



    7. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa aos incs. XL e XLVI do art. 5º e o inc. IX do 
art. 93 da Constituição da República para que seja acolhida a prescrição da pretensão punitiva e a impossibilidade de aplicação retroativa da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Consta dos autos ter sido o agravado condenado pelo juízo da Primeira Vara Federal de Andradina/SP, em 14.4.2020, às penas de dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial aberto, e noventa e oito dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II da Lei n. 8.137/1990 (crime contra a ordem tributária). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nas modalidades de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.



    9. No julgamento da Apelação n. 0000154-85.2018.4.03.6137, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu, “DE OFÍCIO, reduzir a fração correspondente à causa de aumento da continuidade delitiva, e CONHECER EM PARTE do recurso da defesa de Osvaldo Pacito Junior e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, do que resultam as penas definitivas, pela prática do crime do art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90, 
de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 12 dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/15 (um quinze avos) do salário mínimo, ficando substituída a pena corporal por por 2 (duas) penas restritivas de direito, consistentes prestação pecuniária em 24 parcelas de R$ 1.000,00, a ser revertido em favor da União; e b) prestação de serviço à comunidade ou à entidades públicas (CP, art. 43, IV, c. c. o art. 46), pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, cabendo ao Juízo das Execuções Penais definir a entidade beneficiária, o local de prestação de serviços e observar as aptidões do réu” (fl. 21, e-doc. 121). Estes os fundamentos do acórdão recorrido: 



    “A denúncia narra, em síntese, ter Osvaldo Pacito Júnior, na qualidade de representante legal da pessoa jurídica Codauto Comercial Dracenense de Autos Ltda, suprimido e reduzido tributos (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e CPP), nos anos calendários 2004 e 2005, mediante a omissão de informações e fraude à fiscalização tributária, pois manteve movimentação bancária paralela em conta de interposta pessoa, Juliano Cléber Biazini, com a finalidade de ocultar do Fisco os valores decorrentes da comercialização de veículos.



    Ainda de acordo com a peça acusatória, instaurado o processo administrativo n. 15940.000243/2009-41, a fiscalização apurou ter os fatos supramencionados gerado sonegação de tributos (PIS, COFINS e CSLL) correspondente a R$ 2.016.616,24 (dois milhões, dezesseis mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos), cujo crédito foi constituído em 15/6/2016.



    Após regular instrução, sobreveio sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Osvaldo Pacito Júnior, incurso no artigo 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/1990, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 
24 (vinte e quatro) dias de reclusão, regime aberto, além do pagamento de 98 (noventa e oito) dias-multa, valor unitário de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Houve substituição por restritiva de direitos (...)



    PRELIMINARMENTE, afasto a alegação de prescrição.



    Em suas razões recursais, a defesa do réu Osvaldo Pacito Júnior alega prescrição da pretensão punitiva ao argumento de que os fatos ocorreram nos anos de 2004 e de 2005, e a denúncia foi recebida somente em 19/11/2018. Alega, ainda, ser da consumação do fato criminoso, e não do lançamento definitivo do crédito tributário, o termo inicial da prescrição, razão pela qual a Súmula vinculante n. 24 não pode retroagir, sob pena de prejudicar o réu.



    À defesa não assiste razão.



    A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, nos termos do artigo 110, caput, do Código Penal, disciplina-se pela pena aplicada e nos prazos estabelecidos no artigo 109 do Código Penal, o condenado sendo reincidente aumentam-se em um terço.



    Esse aumento pela reincidência, esclareça-se, repercute somente na prescrição da pretensão executória, não na pretensão punitiva.



    E, conforme o § 1º do artigo 110 do Código Penal, regula-se pela pena aplicada a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação.



    No caso, a denúncia relata ter o réu, na qualidade de representante legal da pessoa jurídica, sonegado tributos federais nos anos calendários 2004 e 2005.



    O crime imputado ao acusado (artigo 1º, incisos I e II, da Lei 
n. 8.137/1990), como já dito anteriormente, é material, ou seja, somente se consuma com o resultado naturalístico.



    Em se tratando de crimes contra a ordem tributária previstos nos incisos I a IV do artigo 1º da Lei 8.137/90, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que ‘não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’ – Súmula Vinculante 24.



    Assim, como antes da constituição definitiva do crédito tributário ainda não estariam consumadas as condutas típicas previstas nesses incisos, somente com o lançamento definitivo é que se inicia a contagem do prazo de prescrição.



    A fluência do prazo prescricional, pois, para as referida condutas típicas, somente tem início após a constituição do crédito tributário, o que se dá com o encerramento do procedimento administrativo-fiscal e o lançamento definitivo.



    Prosseguindo, infere-se que houve trânsito em julgado da sentença para a acusação, razão pela qual para fins prescricionais deve ser considerada a pena aplicada em concreto.



    Em face do enunciado da Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal, quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação delitiva.



    Assim, para efeitos de contagem do prazo prescricional, considera-se a pena fixada na sentença, sem o acréscimo da continuidade delitiva, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão, o que corresponde ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, conforme previsão do art. 109, inciso V, do Código Penal (...)



    Portanto, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos.



    Dessa forma, entre a data dos fatos (constituição definitiva do crédito tributário: 15.6.2016) e a data do recebimento da denúncia (19.11.2018 – id. 165722067, fls. 13/15), decorreu lapso temporal inferior a 4 (quatro) anos, assim como entre o recebimento da denúncia (19.11.2018) e a publicação da sentença condenatória (14.4.2020 – id. 165722068, fls. 34/48) também não transcorreu referido período.



    Do mesmo modo, da publicação da sentença condenatória (14.4.2020) até a presente data igualmente não se esgotou o prazo prescricional de 4 anos.



    Quanto à alegação de irretroatividade da Súmula vinculante 
n. 24, destaco que, em casos excepcionais, é possível a afastar a sua incidência para aqueles fatos geradores muito distantes à sua edição, em observância ao princípio da proporcionalidade.



    De fato, para situação na qual o lapso temporal entre o fato gerador e a edição da súmula supere mais de uma década é preciso que se faça uma ponderação entre o valor liberdade e o direito de punir do Estado, devendo, como forma de efetivar a justiça no caso concreto, prevalecer aquele.



    No caso dos autos, tem-se que o fato gerador do tributo ocorreu nos anos calendários 2004 e 2005, enquanto a constituição definitiva do crédito tributário em 15/6/2016.



    Nesse contexto, considerando que o tempo decorrido entre o fato gerador da obrigação tributária e a edição da súmula vinculante n. 24 (publicada no DJe de 11/12/2009) é inferior a 10 (dez) anos, é possível a sua aplicação retroativa para alcançar fatos a ela anteriores (...)



    Assim, refuto a alegada prescrição.



    Passo à análise do mérito.



    Analisando o caso concreto, de partida, verifico que a materialidade delitiva está plenamente demonstrada pelos seguintes documentos: (...)



    A autoria e o dolo também restaram demonstrados. (...)



    O conjunto probatório, portanto, torna incontroversa a responsabilidade do réu pelos fatos descritos na denúncia, devendo ser mantida a condenação de Osvaldo Pacito Junior pelo cometimento do crime previsto no artigo 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90, haja vista a comprovação da supressão e redução de rendimentos tributáveis, na qualidade de sócio administrador da empresa CODAUTO COMERCIAL DRACENSE DE AUTOS LTDA., com a consequente redução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição para o PIS/PASEP, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL), nos anos de 2004 e 2005. 



    Passo a análise da dosimetria. (...)



    A defesa requer a incidência da atenuante da confissão, assim como a substituição das duas penas restritivas de direito cumulada com a pena de multa do próprio tipo penal por apenas uma pena restritiva de direito e multa.



    Na primeira fase, o Juiz reputou negativa as circunstâncias do crime, tendo em vista o valor do tributo sonegado, fixando a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 



    O valor do prejuízo diz respeito às consequências do crime (já que envolve o dano ocasionado à coletividade), e não às suas circunstâncias.



    Assim, observo que o crédito devidamente constituído 
(id. 165722063 – fls. 23/24), descontados os juros e a multa, perfaz a quantia total de R$ 715.678,81 (setecentos e quinze mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), o que, pelos parâmetros adotados por esta colenda Quinta Turma, ensejaria a majoração da pena-base na fração de 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, perfazendo o total de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    No entanto, à míngua de recurso da acusação para essa exasperação, mantenho a pena-base tal como fixada para não incorrer em reformatio in pejus.



    Assim, com a valoração negativa apenas das consequências do delito, mantenho a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão aplicada na sentença.



    Na segunda fase, não há agravantes. Todavia, foi reconhecida a atenuante da confissão (art.65, III, do CP), com redução da pena-base em 1/6 (um sexto), o que resultou na fixação da pena intermediária em 2 (dois) anos reclusão.



    O pedido defensivo para o reconhecimento da atenuante da confissão, pois, não deve ser conhecido.



    Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva no patamar de 1/5 (um quinto) (...)



    No caso, observou-se a prática da conduta criminosa pelo período de dois exercícios fiscais, nos anos de 2004 e 2005, devendo o aumento da pena ser no patamar de 1/6 (um sexto).



    Dessa forma, a pena privativa de liberdade deve ser fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.



    Quanto à pena de multa, a sua fixação deve guardar proporcionalidade com a pena aplicada.



    No caso, o Juiz fixou 98 (noventa e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/15 (um quinze avos) do salário mínimo vigente à época fato criminoso.



    Nesse aspecto, considero que merece retificação a quantidade de dias-multa, o que procedo de ofício. Assim, fixo do número de 
dias-multa, para obediência ao disposto no art. 49 do Código Penal, observado o critério trifásico de quantificação.



    Partindo-se do mínimo de 10 (dez) dias-multa, com a majoração em 1/6 da primeira fase, resulta-se em 11 (onze) dias- multa. Na segunda fase, considerando a atenuante da confissão, a pena de multa deve ser fixada em 10 (dez) dias-multa, em observâncias aos termos do enunciado da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, deve ser aplicada a majoração no patamar de 1/6 (continuidade delitiva), o que resulta na pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. 



    Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/15 (um quinze avos) do salário mínimo, considerada a situação econômica apontada nos autos em relação ao acusado (gerente comercial com participação societária), conforme fixado na sentença. (...)



    Quanto à alegação de impossibilidade de cumulação da pena de multa e da restritiva de direitos de caráter pecuniário, ao apelante não assiste razão.



    O preceito secundário do crime do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 prevê a aplicação cumulativa da pena privativa de liberdade e de multa. 



    A pena pecuniária do artigo 43, I, do Código Penal, por sua vez, constitui pena restritiva de direitos aplicada como substitutiva da privativa de liberdade na hipótese de cumprimento dos requisitos previstos no art. 44 do mesmo diploma legal. 



    Assim, tem-se que, apesar da natureza pecuniária das referidas penas, nada obsta a aplicação cumulativa. 



    Ademais, tendo em vista que o quantum da pena é superior a um ano, a substituição da corporal somente pode ser por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos 
(art. 44, § 2º, do CP), e não apenas por uma restritiva de direitos como pretendido pela defesa. 



    Assim, fica mantida a substituição da pena corporal, nos termos do artigo 44, incisos I e III, do Código Penal, estabelecida na sentença, por 2 (duas) penas restritivas de direito, consistentes prestação pecuniária em 24 parcelas de R$ 1.000,00, a ser revertido em favor da União, haja vista a situação econômica do réu (atualmente trabalhando como gerente comercial com participação societária); 
e b) prestação de serviço à comunidade ou à entidades públicas 
(CP, art. 43, IV, c. c. o art. 46), pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, cabendo ao Juízo das Execuções Penais definir a entidade beneficiária, o local de prestação de serviços e observar as aptidões do réu. 



    Mantidos os demais termos da sentença.



    Ante o exposto, DE OFÍCIO, reduzo a fração correspondente à causa de aumento da continuidade delitiva, e CONHEÇO EM PARTE do recurso da defesa de Osvaldo Pacito Junior e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, do que resultam as penas definitivas, pela prática do crime do art. 1º, incisos I e II, da Lei 
nº 8.137/90, de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 12 dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/15 (um quinze avos) do salário mínimo, ficando substituída a pena corporal por por 2 (duas) penas restritivas de direito, consistentes prestação pecuniária em 24 parcelas de R$ 1.000,00, a ser revertido em favor da União; e b) prestação de serviço à comunidade ou à entidades públicas (CP, art. 43, IV, c. c. o art. 46), pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, cabendo ao Juízo das Execuções Penais definir a entidade beneficiária, o local de prestação de serviços e observar as aptidões do réu” (fls. 3-20, e-doc. 121).



    10. A alegada ofensa ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República e de interpretação equivocada da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal pelo não reconhecimento da prescrição, não merece prosperar. 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a necessidade de lançamento definitivo do crédito tributário como condição objetiva de punibilidade para a tipificação do crime material contra a ordem tributária, previsto nos incs. I a IV do art. 1º da Lei 
n. 8.137/1990. Confiram-se, por exemplo, julgado de 2003, contemporâneo aos fatos do presente caso e outro, de minha relatoria, que entendeu pela necessidade de constituição definitiva do crédito para fatos ocorridos em datas aproximadas:



    “I. Crime material contra a ordem tributária (L. 8137/90, 
art. 1º): lançamento do tributo pendente de decisão definitiva do processo administrativo: falta de justa causa para a ação penal, suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto obstada a sua propositura pela falta do lançamento definitivo. 1. Embora não condicionada a denúncia à representação da autoridade fiscal (ADInMC 1571), falta justa causa para a ação penal pela prática do crime tipificado no art. 1º da L. 8137/90 – que é material ou de resultado –, enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de tipo. 2. Por outro lado, admitida por lei a extinção da punibilidade do crime pela satisfação do tributo devido, antes do recebimento da denúncia (L. 9249/95, art. 34), princípios e garantias constitucionais eminentes não permitem que, pela antecipada propositura da ação penal, se subtraia do cidadão os meios que a lei mesma lhe propicia para questionar, perante o Fisco, a exatidão do lançamento provisório, ao qual se devesse submeter para fugir ao estigma e às agruras de toda sorte do processo criminal. 3. No entanto, enquanto dure, por iniciativa do contribuinte, o processo administrativo suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária que dependa do lançamento definitivo” 
(HC n. 81.611, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, julgado em 10.12.2003, DJ 13.5.2005).



    “QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: IMPEDIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL DOS CRIMES MATERIAIS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a ausência de constituição definitiva do crédito tributário impede a persecução penal dos crimes materiais contra a ordem tributária. Precedentes. (…) 



    3. Questão de ordem resolvida para trancar a ação penal” 
(AP n. 422-QO, de minha relatoria, Plenário, julgado em 27.3.2008, DJe 18.4.2008).



    Diferente do alegado pelo agravante, é possível a aplicação retroativa da Súmula Vinculante n. 24, que consolidou a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a necessidade de lançamento definitivo do crédito tributário como condição objetiva de punibilidade para a tipificação do crime material contra a ordem tributária, previsto nos incs. I a IV do art. 1º da Lei n. 8.137/1990.



    Na espécie, o acórdão recorrido conforma-se a essa orientação jurisprudencial, que se mantém. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(ARE n. 1.285.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIMES TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA CORTE. (...) 



    5. No que se refere à alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24, de acordo com a qual ‘não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’. 



    6. Não prospera a pretensão defensiva, a fim de que se considere data anterior para o início da contagem do prazo da prescrição. Nem se argumente que o entendimento constante da referida Súmula Vinculante não poderia ser aplicado ao caso em estudo, a pretexto de serem os fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, pois não se trata aqui de inovação legislativa, mas, tão somente, de consolidação de um entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.159.460-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário. 



    2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição. 



    3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5º, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais.



    4. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.192.924-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO III, DA LEI 8.137/1990. (...) ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO COM FLUÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” 
(RE n. 1.200.981-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    11